Tribunal: STF
Processo: Rcl 59160
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra ato judicial exarado pelo Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5149958-19.2022.8.09.0085, que teria interpretado equivocadamente a decisão cautelar emanada desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT da CE/GO. 



    Na origem cuida-se de ação “cujo objeto consiste na pretensão de determinação de PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial pena” (eDoc 1, p1).



    O reclamante narra que “o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO” (Edoc 1, p. 2). 



    Aduz que “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o STF suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do ADCT do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas EC nºs 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos” (Edoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja o mesmo cassado por ofensa ao decidido quando do julgamento da medida cautelar na ADI 6129 por este STF.



    Em despacho de 28.04.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 11).



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 14).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 16):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. - Parecer pela procedência da Reclamação. ”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No julgamento do pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o Plenário desta Corte suspendeu a eficácia dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no referido julgamento. O acórdão do paradigma foi resumido na seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (ADI 6.129-MC, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25.03.2020 – Grifo nosso).



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o ato impugnado reconheceu o direito de servidor estadual à progressão funcional por entender que as medidas limitadoras quanto à promoção/progressão de servidores públicos estabelecidas pelo artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se estende às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Eis a ementa do ato reclamado, no que importa (eDoc 5, p. 411-414): 



    RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. LEIS Nº 17.090/2010 E 18.300/2013. EC N 54/2017. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS DA PROMOÇÃO. ANTIGUIDADE/MERECIMENTO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando o direito da parte autora, Agente de Segurança Prisional, à progressão e/ou promoção, nos termos da Lei nº 17.090/2010, com efeitos retroativos em seus assentos funcionais e consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas.



    2. Em primeiro lugar, impõe-se esclarecer que as medidas limitadoras quanto à promoção/progressão de servidores públicos estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 54/2017 não se estende às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, conforme redação do dispositivo legal: ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I -só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.’



    (...)” (Grifos no original)



    Observe-se que o ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente